Tribunal: STF
Processo: Rcl 34020
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PREJUÍZO.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. Em 27 de fevereiro de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – INTERESSE.
    1. Consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho revela haver o Colegiado de origem, em juízo de retratação, considerado o decidido pelo Supremo no Tema nº 739, assentado a licitude da terceirização no caso concreto.
    2. Diga a reclamante sobre o interesse no prosseguimento do processo, sob pena de extinção.
    [...]
    A reclamante, embora intimada, quedou silente.
    2. Ante o quadro, declaro o prejuízo da reclamação e revogo a liminar implementada em 8 de abril de 2019.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator